Tribunal: TJES
Processo: 0002083-69.2023.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002083-69.2023.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIO DOS SANTOS SOBRAL

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002083-69.2023.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIO DOS SANTOS SOBRAL

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. ANTECEDENTES. CONDIÇÃO DA VÍTIMA. REPROVABILIDADE. VULNERABILIDADE EM FUNÇÃO DO EXERCÍCIO LABORAL. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

O réu foi condenado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES à pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 52 dias-multa, pela prática de roubo simples, tipificado no artigo 157, caput, do Código Penal.

A Defensoria Pública interpôs apelação, sustentando ilegalidade na fixação da pena-base acima do mínimo legal, notadamente quanto à valoração negativa da culpabilidade, por se basear na condição profissional da vítima. Requereu o redimensionamento da pena e manifestação expressa sobre determinados dispositivos legais para fins de prequestionamento.

O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso. A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento da apelação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a fundamentação da sentença quanto à valoração negativa da culpabilidade é idônea; (ii) saber se os antecedentes do réu justificam o aumento da pena-base acima do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A sentença considerou, como vetores negativos para a pena-base, a culpabilidade e os antecedentes do réu.

6. Quanto à culpabilidade, o juízo sentenciante considerou que o crime foi cometido contra vítima no exercício de sua função como mototaxista, evidenciando maior reprovabilidade da conduta, o que se mostra compatível com a jurisprudência, que reconhece a vulnerabilidade decorrente do exercício de certas atividades profissionais como elemento apto a justificar a majoração da pena.

7. Quanto aos antecedentes, o réu possui condenação penal com trânsito em julgado anterior, fato que autoriza a valoração negativa deste vetor, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

8. A existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável é suficiente para justificar a elevação da pena-base.

9. Os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais indicados foram expressamente enfrentados, para efeito de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: A valoração negativa da culpabilidade, com base na vulnerabilidade da vítima em razão do exercício laboral, e dos antecedentes criminais, é fundamento idôneo para fixação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos da jurisprudência consolidada.

Dispositivos relevantes citados

Código Penal: arts. 59, 68 e 157, caput

Constituição Federal: art. 5º, incisos XLVI e LIV

Jurisprudência relevante citada

STJ – admissão de aumento da pena-base com base em uma única circunstância judicial negativa.

Jurisprudência do Tribunal de Justiça local reconhecendo que a condição da vítima em exercício profissional pode justificar a valoração negativa da culpabilidade.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por FÁBIO DOS SANTOS SOBRAL, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES, que o condenou, como incurso nas sanções do artigo 157, caput, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 52 (cinquenta e dois) dias-multa, pela prática de roubo simples.

Irresignada, a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo apresentou razões recursais, nas quais sustenta, em síntese, que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal com base em fundamentação inidônea, notadamente quanto à valoração negativa da culpabilidade.

Alega que o fato de a vítima estar trabalhando como mototaxista não extrapola os elementos do tipo penal do artigo 157, sendo indevida sua utilização para agravar a pena. Defende que o fundamento utilizado é inerente ao tipo e desprovido de elementos concretos extraordinários que autorizem a exasperação da pena-base. Argumenta, ainda, que o réu agiu sob forte abalo emocional, motivado por questões pessoais e sem dolo acentuado, circunstâncias que afastariam qualquer juízo de reprovabilidade agravada. Ao final, requer a reforma da sentença, com redimensionamento da pena fixada, e que o Tribunal se manifeste sobre os artigos 5º, incisos XLVI e LIV da Constituição Federal, e artigos 59, 68 e 157, caput, do Código Penal, para fins de prequestionamento.

O Ministério Público Estadual, em contrarrazões, sustenta o acerto da sentença, requerendo o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do 9º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Almiro Gonçalves da Rocha, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002083-69.2023.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIO DOS SANTOS SOBRAL

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por FÁBIO DOS SANTOS SOBRAL, contra a respeitável sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Aracruz, que o condenou nas sanções do artigo 157, caput, do Código Penal, fixando-lhe a pena definitiva em 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime fechado, além de 52 dias-multa, pela prática de roubo simples, consistente na subtração de motocicleta e capacete de um mototaxista, mediante simulação de estar armado.

Consta da denúncia que, em 22 de novembro de 2023, por volta das 6h50min, na Rua Projetada, Barra do Sahy, Aracruz/ES, o réu, simulando portar arma de fogo, subtraiu de Lucas Aquino Santana, motocicleta Honda CG 160 FAN preta, placa RBD0H81, e um capacete branco. A vítima, que atua como mototaxista, havia sido acionada para corrida até o Centro, momento em que foi surpreendida pela ação do réu. O veículo foi recuperado cerca de 40 minutos depois, após perseguição policial que culminou na queda do réu e sua prisão em flagrante.

O réu confessou os fatos em sede policial e em juízo, alegando que pretendia se deslocar até Vitória após perder o ônibus da empresa em que trabalhava, estando sob efeito de álcool e emocionalmente abalado pela separação conjugal. A motocicleta foi restituída ao proprietário, com danos superficiais.

A sentença reconheceu a materialidade e autoria do crime com base em boletins de ocorrência, autos de apreensão e restituição, depoimentos da vítima e do policial militar que realizou a prisão, além da confissão judicial do acusado. Na dosimetria da pena, valorou negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade — por ter o réu praticado o crime contra vítima em atividade laboral — e os antecedentes, diante da condenação com trânsito em julgado no processo nº 0014727-59.2016.8.08.0048. Compensou, na segunda fase, a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.

A materialidade e autoria delitiva restaram amplamente demonstradas, tanto pelos elementos colhidos em sede inquisitorial quanto pela instrução criminal em juízo.

A insurgência recursal limita-se à dosimetria da pena, mais especificamente à fixação da pena-base acima do mínimo legal, sob o argumento de que a sentença utilizou fundamentos inidôneos, notadamente a valoração negativa da culpabilidade com base na condição da vítima, bem como a indevida consideração dos antecedentes criminais do réu.

Requer, ainda, manifestação expressa para fins de prequestionamento dos artigos 5º, incisos XLVI e LIV, da Constituição Federal, e artigos 59, 68 e 157 do Código Penal.

Examinando os autos, verifica-se que a sentença, ao fixar a pena-base, considerou como circunstâncias desfavoráveis a culpabilidade e os antecedentes do réu.

Quanto à culpabilidade, entendeu o juízo que: "o crime foi cometido enquanto a vítima estava trabalhando como motorista de aplicativo, o que demonstra maior reprovabilidade de sua conduta".

No presente caso, o Juízo destacou, de forma objetiva, que o réu atacou a vítima no exercício de sua função profissional, o que revela audácia, frieza e oportunismo acima do ordinário.

Importa destacar que a jurisprudência dos tribunais superiores já reconheceu que a situação de vulnerabilidade da vítima decorrente da atividade profissional pode justificar a majoração da pena, como no caso dos profissionais de transporte público, mototaxistas ou motoristas de aplicativo.

No que se refere à valoração negativa dos antecedentes do réu encontra respaldo no processo.

Consta dos autos que o réu possui condenação transitada em julgado no processo n.º 0014727-59.2016.8.08.0048, fato reconhecido de forma objetiva e suficiente para embasar a negativação deste vetor.

A jurisprudência pacífica do STJ admite que uma única circunstância judicial negativa justifica a elevação da pena-base acima do mínimo legal, como já decidiu este Egrégio Tribunal em reiteradas oportunidades.

Por fim, acolho o pleito de prequestionamento, para efeito de acesso aos Tribunais Superiores, quanto aos dispositivos indicados nas razões recursais, especificamente os artigos 5º, incisos XLVI e LIV da Constituição Federal, e os artigos 59, 68 e 157, caput, do Código Penal.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)